Tribunal: TJDFT
Processo: 0724636-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ PARA LEVANTAMENTO DE QUANTIA EM FAVOR DO ARREMATANTE. NÃO INCLUSÃO DO IPTU E TLP DE 2022. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Pela decisão agravada, “determinada expedição de alvará para levantamento da quantia de R$247.258,48 (duzentos e quarenta e sete mil duzentos e cinquenta e oito reais e quarenta e oito centavos) em favor do arrematante, IMOBILIARIA YTAPUÃ LTDA, para fins de pagamento dos débitos de IPTU/TLP do imóvel arrematado”. 1.1. E, conforme alegado pelo agravante, no valor supracitado foi incluído o valor do IPTU de 2022.
2. Analisando-se a Certidão Positiva de Débitos, emitida em 15/5/2023, e realizando-se os cálculos aritméticos, verifica-se que o total da dívida ativa ali calculado de R$247.258,48 (duzentos quarenta e sete mil duzentos e cinquenta e oito reais e quarenta e oito centavos) refere-se ao IPTU e TLP dos anos de 2006 a 2021, não incluído o valor do tributo do ano de 2022 no valor de R$19.432,66, que consta na Certidão como lançado, mas não inscrito na dívida ativa.
3. Como se vê, no valor de R$ 247.258,48 (duzentos e quarenta e sete mil, duzentos e cinquenta e oito reais e quarenta e oito centavos) liberado pelo Juízo para pagamento dos tributos do imóvel arrematado não está incluído o IPTU e TLP de 2022.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.